Tribunal: TJDFT
Processo: 0724239-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO.
I – Constatada a omissão no acórdão quanto à condenação da exequente ao pagamento de honorários, na hipótese de acolhimento da impugnação, ainda que parcial (Tema 408/STJ) devem ser acolhidos os embargos de declaração.
II – Verificado o erro material, os embargos de declaração são acolhidos para correção.
III – Embargos de declaração providos.